Tribunal: TJDFT
Processo: 0727397-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727397-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RD TELECOM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré contra decisão que, na ação revisional de contrato, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional de contrato proposta por RD TELECOM LTDA em face de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. A parte autora formula pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 237566255, pgs. 29/30): 107. Diante do exposto, requer: (...) b) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC, para: i. Determinar que a Ré se abstenha de cobrar da Autora valor superior a R$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos) por ponto de fixação (valor correspondente ao referencial de R$ 3,19 da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 04/2014, atualizado monetariamente até 04/2025); ii. Autorizar a Autora a efetuar o depósito judicial mensal do valor incontroverso, calculado com base no item anterior(preferencialmente R$ 5,76 por poste, totalizando R$19.601,28 para 3.403 postes), referente às competências vincendas no curso do processo, como forma de garantir o juízo e demonstrar sua boa-fé; iii. Determinar que a Ré se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes à interrupção do compartilhamento da infraestrutura utilizada pela Autora (incluindo corte de cabos, remoção de equipamentos ou outras formas de desmobilização que inviabilizem a prestação dos serviços pela Autora), bem como se abstenha de rescindir unilateralmente o Contrato no 036/2022-DC/NEO ou de impor novas confissões de dívida para manutenção ou renovação contratual com base nos valores ora disputados; iv. Determinar que a Ré se abstenha de inscrever o nome da Autora em órgãos de restrição ao crédito ou de protestar títulos em razão dos débitos discutidos nesta ação; v. Tudo sob pena de multa diária não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento. A rigor, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. No caso dos autos, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente encontra respaldo na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014, a qual recomenda o valor de R$ 3,19 (acrescido de correção monetária) por ponto de fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações. Além disso, há risco evidente de interrupção na prestação dos serviços, bem como de perecimento do direito da parte autora, uma vez que a cobrança de valores significativamente superiores àqueles recomendados pelos órgãos reguladores impõe ônus financeiro desproporcional e de difícil sustentação. Destaca-se, ainda, que eventual interrupção dos serviços prestados pela requerente acarretaria prejuízos não apenas à empresa, mas também a seus clientes e usuários, em afronta ao interesse público. Por fim, não se verifica risco iminente de irreversibilidade dos efeitos da tutela ora pleiteada, pois, considerando a capacidade econômica da requerente, eventual diferença de valores poderá ser restituída em caso de reversão da medida, sendo possível a reparação de eventuais prejuízos nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela incidente para, a contar da presente decisão até o julgamento do mérito da demanda: I) FIXAR preço provisório de R$ 6,97 (seis reais e noventa e sete centavos) para cada ponto de compartilhamento de postes, relativos ao contrato de compartilhamento de infraestruturas (ID 237566280), conforme cálculo de ID 237569218, considerando o preço recomendado na Resolução Conjunta ANEEL / ANATEL 4/2014 corrigido monetariamente pelo IGP-M; II) AUTORIZAR que a parte requerente efetue o pagamento do preço ora ajustado, mensalmente, por meio de depósito judicial, mantidos os prazos de vencimento e encargos inicialmente pactuados, ficando autorizada a parte requerida e/ou seu advogado com poderes para dar quitação a realizar o levantamento mensal por meio da expedição de alvará eletrônico; III) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de interromper os serviços decorrentes do contrato de fornecimento de infraestrutura (ID 237566280), assim como se abstenha de “cortar”, remover ou, de qualquer forma, desmobilizar os cabeamentos e demais equipamentos de propriedade da parte requerente instalados nos postes compartilhados que são objeto da lide, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de outras medidas que se mostrarem necessárias para o cumprimento da ordem judicial. (...)” Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção da ação revisional em razão da litispendência decorrente de ação anterior com o mesmo objeto. Afirma que o débito da ação anterior, faturas inadimplidas pela agravada desde 29/08/2022, é o mesmo da presente ação revisional. Alega que o preço pretendido pela agravada não se sustenta na realidade atual. Aduz que não há indício mínimo de abusividade na negociação entabulada entre as partes a justificar ingerência judicial no contrato. Defende que o preço de R$ 3,19 previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014 não é impositivo, mas sim de uma base a ser observada na pactuação entre as empresas, sendo, portanto, uma referência. Acrescenta que o valor da norma, mesmo atualizado monetariamente, não reflete os custos operacionais da distribuidora. Narra que não há vício de consentimento na contratação, tampouco imposição quanto aos valores e condições do contrato como sustenta a agravada. Alega que o pedido de consignação acolhido pela decisão agrava é indevido. Destaca que não há abusividade/desproporcionalidade nos valores ajustados. Pugna pela irreversibilidade da decisão, uma vez que a decisão agravada impede medidas de cobrança e flexibiliza artificialmente os preços pactuados há mais de três anos. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo a fim de que a decisão agravada seja suspensa e que as condições contratuais pactuadas sejam mantidas. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 73724820). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Litispendência. A agravante alega a existência de litispendência em relação ao processo no 0752430-10.2023.8.07.0001. Nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil, considera-se idêntica a outra a ação que apresenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Já o § 3o do referido dispositivo estabelece que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso. A presente demanda versa sobre ação revisional referente ao Contrato No 036/2022 - DC/NEO ENERGIA (ID 237566280, origem), por meio da qual a autora busca a readequação do valor por ponto de fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, nos termos da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014. Por outro lado, a análise da sentença proferida na ação no 0752430-10.2023.8.07.0001 revela que se trata de ação monitória ajuizada pela ora agravante, visando à constituição de título executivo judicial para a cobrança de valores decorrentes do inadimplemento contratual da agravada, relativo à utilização de sua infraestrutura de postes para a instalação de redes de telecomunicações. Trata-se, portanto, de causa de pedir e pedidos distintos, não se configurando a identidade exigida pelo art. 337, §1o, do CPC para o reconhecimento da litispendência. Rejeito, pois, a preliminar de litispendência. Mérito. A controvérsia recursal versa sobre a tutela de urgência que fixou o preço provisório de R$ 6,97 por ponto de compartilhamento de postes, com base em cálculo técnico e atualização monetária do valor de referência previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. A Lei Geral de Telecomunicações (LGT - Lei n. 9.472/97), que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de órgão regulador, ao regular o compartilhamento de infraestrutura, prevê, em seu art. 73, o direito das concessionárias à utilização dessas infraestruturas mediante pagamento de preços justos e razoáveis. No parágrafo único do referido artigo, a LGT dispõe que cabe ao órgão regulador definir as condições para o atendimento do disposto no caput. O preço estabelecido pela Resolução Conjunta ANATEL e ANEEL n. 004/2014 é um preço de referência a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos e foi fixado em 16/12/2014, há 8 anos. Referida norma estabelece o preço como referência, e não como tarifa rígida: “Art. 1o Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução.” Assim, o valor fixado possui natureza meramente referencial, de modo que não constitui limite vinculante à cobrança de quantias superiores pelas concessionárias prestadoras de serviços de telecomunicações. Nesse sentido, é o entendimento do eg. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPATILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PREÇO DE REFERÊNCIA. PONTO DE FIXAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. 2. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes, consoante dispõem os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil. 3. Ausente demonstração de onerosidade excessiva que justifique a aplicação da teoria da imprevisão. 4. O valor estabelecido na Resolução Conjunta no 4/2014 – ANATEL e ANEEL para cobrança do ponto de fixação para compartilhamento de postes entre prestadoras de serviços de telecomunicações, por se tratar de preço de referência, não tem caráter vinculativo e, nesse sentido, não impede a cobrança de valores maiores pelas concessionárias prestadoras de serviços de telecomunicações. 5. Inexistindo comprovação de coação moral nas confissões de dívidas firmadas entre a Autora/Apelante e a Ré/Apelada, mostra-se inviável a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, razão, pela qual não há falar em devolução dos valores pagos. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1988844, 0719214-24.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Em juízo de cognição sumária, verifica-se que as partes celebraram contrato há mais de três anos, no qual foi expressamente pactuado o valor de R$ 12,43 por unidade de ponto de fixação (Cláusula 8.1, ID 237566280, origem), sendo certo que a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, em razão de suposta onerosidade excessiva superveniente, exige dilação probatória, incompatível com este momento processual. Dessa forma, deve prevalecer, por ora, a força obrigatória do contrato regularmente firmado. Portanto, eventuais alegações de desequilíbrio financeiro ou de abusividade das tarifas contratadas demandam instrução probatória, a fim de aferir se a metodologia de cálculo adotada pela ré está dissonante com as normas editadas pela ANEEL. Neste quadro, não vislumbro a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)